Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709137-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FROES RIBEIRO DE OLIVA APELADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO, SULAMERICANA AFIANCADORA LTDA D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora